Tribunal: TJMT
Processo: 1038131-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038131-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.764.698/0001-80 (AGRAVADO), DANIEL DE ARAUJO - CPF: 662.091.701-10 (AGRAVADO), LIMDOMAR PILZ - CPF: 604.162.701-15 (AGRAVADO), TRANSKONZEN LTDA - CNPJ: 43.648.426/0001-69 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, EM PEDIDO DE VISTA A 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY) ACOMPANHOU O RELATOR, TAMBÉM ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. SERLY)

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de provas para identificação do tomador do serviço de transporte, sob o fundamento de estabilização da lide e impossibilidade de inclusão de terceiros na fase de saneamento do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de saneamento do processo, determinar que os requeridos apresentem documentos que identifiquem o tomador do serviço de transporte, para posterior inclusão no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. A contradição entre decisões judiciais, que primeiro indicam a possibilidade de inclusão futura do tomador do serviço no polo passivo e depois a negam por estabilização da lide, viola os princípios da confiança, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

4. O artigo 329, II, do CPC permite a alteração do pedido e da causa de pedir até o saneamento do processo, desde que com consentimento do réu e assegurado o contraditório, sendo esta exatamente a fase em que o processo se encontra.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilidade solidária do tomador do serviço de transporte por danos causados em acidente de trânsito envolvendo o veículo contratado, justificando o interesse do agravante em sua identificação.

6. O dever de colaboração com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade (art. 378, CPC) e a possibilidade de exibição de documento em poder da parte contrária (art. 396, CPC) fundamentam a determinação para que os requeridos apresentem os documentos solicitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a determinação judicial para que os requeridos apresentem documentos que identifiquem o tomador do serviço de transporte, visando sua inclusão no polo passivo da demanda na fase de saneamento, especialmente quando há responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência e decisões contraditórias que violam a boa-fé processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, II; 378; 396; 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgamento: 05/06/2018;
AgInt no AREsp n. 545.959/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/3/2019; STJ - AgInt no AREsp: 2535213 PR 2023/0397888-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento: 02/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto

por AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA. - ME contra COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIO DE MATO GROSSO, DANIEL DE ARAUJO, LINDOMAR PILZ e TRANSKONZEN LTDA, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de produção de provas para identificação do tomador do serviço de transporte, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação de Indenização por Danos Materiais em Virtude de Acidente de Trânsito (processo no 1009015-76.2023.8.11.0037), que indeferiu o pleito formulado para que os requeridos Daniel de Araújo e Lindomar Pilz apresentassem documentos solicitados, por considerá-los manifestamente prescindíveis à adequada solução da controvérsia, notadamente em razão da estabilização da lide e da impossibilidade de inclusão de terceiros nesta fase processual.

Alega a agravante que ajuizou ação de indenização por danos materiais contra os agravados em virtude de acidente de trânsito envolvendo o veículo da agravante e o veículo do agravado Lindomar Pilz, que era conduzido pelo agravado Daniel de Araújo, agregado à frota da agravada COOTROMAT e que fazia parte do Grupo denominado TransPK, formado por Lindomar Pilz e pela Transportadora Transkonzen. Sustenta que o veículo dos agravados transitava com destino à Mineração Serra Dourada para carregamento de calcário, e que o tomador do serviço de transporte, que contratou os agravados, é responsável solidário pelos danos sofridos, não sendo conhecido pela agravante.

Afirma que na petição inicial requereu ao juízo de primeiro grau que intimasse os requeridos para que informassem a serviço de quem estava o veículo no momento do acidente, quem era o contratante do frete, ou tomador do serviço de transporte, para que fosse citado e passasse a compor o polo passivo da ação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que em 03/10/2023, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar com fundamento de que a agravante poderia incluí-lo na ação futuramente, quando este fosse informado.

Sustenta ainda que, equivocadamente, em 09/10/2025, a mesma magistrada proferiu decisão de saneamento do processo, na qual indeferiu, definitivamente, o pedido de que determinasse aos requeridos que apresentassem o tomador do serviço de transporte, sob o fundamento de que a inclusão de terceiros não seria mais possível na atual fase do processo.

Argumenta que a magistrada proferiu duas decisões totalmente contraditórias, a primeira negando o pedido liminar de que fossem os requeridos intimados para informar o tomador do serviço de transporte, liminarmente, pois, segundo ela, a agravante poderia fazê-lo no futuro. E a segunda decisão indeferindo o mesmo pedido sob o argumento de que não é mais possível fazê-lo na atual fase do processo.

Afirma que as decisões prejudicam a agravante e comprometem o resultado útil do processo, porque com a inclusão do tomador do serviço de transporte, haveria a possibilidade de sua responsabilização, solidariamente aos demais requeridos, o que traria mais garantia de sucesso na execução de eventual sentença favorável.

Aduz que a decisão conflitante, além de prejudicar a agravante, fere os princípios da confiança, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, do devido processo legal, da não surpresa, e da proibição do comportamento contraditório. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar que a regra que veda o comportamento contraditório aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.

Quanto ao cabimento do agravo de instrumento, sustenta que o recurso é cabível com base nos incisos VI e IX do artigo 1.015 do CPC, que preveem o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa e admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Argumenta também que o caso se enquadra na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, firmada pelo STJ, pois a decisão agravada provocará graves e irreparáveis danos ao processo.

Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a marcha processual até que seja completado o polo passivo da demanda e para determinar aos requeridos que informem ao juízo quem era o tomador do serviço do transporte no dia do acidente, e que este seja citado para fazer parte do polo passivo da demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de saneamento do processo, especificamente no ponto em que indeferiu a determinação aos requeridos para que informem quem era o tomador do serviço de transporte do veículo dos requeridos quando se envolveu no acidente de trânsito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por não verificar dano iminente que exigisse o deferimento da medida, determinando a intimação dos agravados para oferecerem resposta (ID 330711853).

Em contrarrazões, a agravada COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIO DE MATO GROSSO – COOTROMAT (ID 337982883) alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não possui qualquer relação com o sinistro, não era o motorista, não estava acompanhando o motorista, não esteve no local do acidente, não era o proprietário e nem o empregador do motorista, e sequer obteve qualquer lucro ou vantagem nas operações que envolveram o veículo à época do acidente. Afirma que o agravante não apresentou qualquer meio de prova apto a ensejar a responsabilidade da cooperativa, e que o simples fato de constar o registro na ANTT não gera por si só a legitimidade da agravada.

Argumenta que quando do sinistro, o veículo V1 estava vazio e o frete a ser realizado em Cocalinho/MT não era vinculado à COOTROMAT, já que conforme relatório de viagens, na semana que se deu o acidente o veículo placa PQL0920 não realizou viagens/frete à agravada, não tendo qualquer ordem de serviço para o referido veículo e nem para o cooperado Lindomar Pilz. Sustenta que a pessoa vinculada à cooperativa, o cooperado Lindomar Pilz, não está obrigado a realizar fretes e viagens somente vinculados à Cooperativa, pois possui liberdade e autonomia negocial, sendo autônomo e assumindo seus próprios riscos e ganhos.

Afirma ainda que o cooperado não possui relação empregatícia com a cooperativa, não se tratando de um funcionário ou preposto da agravada, e que o veículo envolvido no sinistro não é de propriedade da cooperativa. Contesta a narrativa de que o V1 estava no cadastro da agravada junto ao RNTRC no 044032322, afirmando que após consulta pública no site, apurou-se que o veículo placa PQL0920 não está cadastrado na frota do transportador, e que o documento apresentado pelo agravante no ID 130234804 traz informações de inclusão e exclusão do V1 nos meses de 08/2022 e não na época do sinistro (04/2022).

No mérito, argumenta que a decisão agravada acertadamente reconheceu a estabilização da lide, conforme preconiza o artigo 329 do CPC, pois o processo se encontra em fase de saneamento, momento em que a inclusão de novos réus demandaria consentimento dos réus já citados, nova citação, nova fase de contestação, impugnação, especificação de provas, dentre outros. Sustenta que o requerimento do agravante geraria imensa onerosidade processual, bem como um tumulto processual, diante da fase avançada que já se encontra. Afirma que a identificação ou inclusão do tomador do serviço é questão lateral, que não se confunde com os elementos constitutivos do direito alegado pela agravante, e que esta teve ampla oportunidade de produzir todas as provas antes da estabilização da lide, ônus que lhe competia (artigo 319 do CPC).

Requer o acolhimento da ilegitimidade passiva da empresa Cooperativa De Transportadores Rodoviário De Mato Grosso – COOTROMAT e sua imediata exclusão da lide, bem como a extinção do feito em face desta, e, no mérito, o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão guerreada quanto ao indeferimento da alteração do polo passivo.

Em contrarrazões, os agravados LINDOMAR PILZ e DANIEL DE ARAUJO (ID 338159899) alegam que o juiz apreciou corretamente todo o conjunto probatório, uma vez que não houve qualquer documento ou indício de prova que demonstrasse a pertinência das alegações do agravante. Sustentam que no momento do acidente o caminhão não transportava carga alguma e que em momento algum o recorrente traz aos autos lastros que ensejam a imputação aos requeridos de informar o suposto tomador de serviço.

Argumentam que a simples alegação de que o tomador de serviço pode integrar o polo passivo da ação não impõe aos requeridos a obrigação de informar quem era o tomador de serviço no momento do acidente de trânsito, e que este dever incumbe exclusivamente ao autor por força do artigo 319 do CPC. Sustentam que transferir ao réu tal obrigação configura indevida inversão do ônus da prova à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, que dispõe que o ônus de provar os fatos constitutivos de direito alegado é do autor.

Afirmam que inexiste em nosso ordenamento jurídico qualquer previsão legal que confere ao réu a obrigação de informar o tomador de serviço, e que tal insurgência configura uma afronta aos princípios da não autoincriminação, da legalidade e da ampla defesa. Argumentam que exigir que o réu informe o tomador de serviço equivale a obrigá-lo a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros, em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Sustentam que o STJ já reconheceu que a tomadora de serviço pode ser responsabilizada solidariamente em acidentes de trânsito envolvendo transporte contratado, mas defendem que essa responsabilidade não impõe ao réu o dever de identificar quem seja a tomadora, mas apenas faculta ao autor incluí-la na demanda mediante a comprovação do vínculo. Requerem o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão prolatada pelo nobre julgador a quo, na íntegra, e a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões, a agravada TRANSKONZEN LTDA (ID 338164856) alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não possui qualquer vínculo jurídico ou contratual com os demais requeridos Lindomar Pilz e Daniel de Araújo. Afirma que o agravante não comprova a existência da referida transportadora "TransPK", não havendo nos autos qualquer registro público da referida empresa ou quanto ao vínculo formal ou informal com a agravante.

Argumenta que inexiste nos autos qualquer documento comprobatório de contratação, subordinação ou vinculação entre a Transkonzen e a suposta empresa TransPK, e que o simples fato da existência de caminhões de propriedade da agravante com o referido adesivo não gera, automaticamente, a legitimidade passiva. Sustenta que a mera indicação de um telefone vinculado à Transkonzen em um adesivo não é prova de relação jurídica, não gerando legitimidade para figurar no processo.

Afirma ainda que não há qualquer indício de que a Transkonzen e os demais réus do processo formem um grupo econômico ou que existia relação de subordinação entre as partes, restando afastada a alegação de confusão patrimonial. Sustenta que não existe qualquer tipo de prova que demonstre uma suposta vantagem econômica ou qualquer interesse e envolvimento da agravada em relação ao Sr. Lindomar Pilz ou com o caminhão envolvido no sinistro, muito menos com o requerido Daniel de Araújo.

No mérito, argumenta que as alegações da agravante não prosperam, pois considerando o disposto no artigo 329 do CPC, e considerando que o processo se encontra em fase de saneamento, a inclusão de novos réus demandaria consentimento dos réus já citados, nova citação, nova fase de contestação, impugnação, especificação de provas, dentre outros, o que causaria tumulto processual e violação à estabilização da lide. Sustenta que a agravante teve a oportunidade de produzir todas as provas antes da estabilização da lide, bem como incluir/alterar o polo passivo da demanda, ônus que lhe competia (artigo 319 do CPC), o que não fez.

Requer o acolhimento da ilegitimidade passiva da empresa ora agravada, com sua imediata exclusão do polo passivo e extinção do feito em face dela, e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão guerreada quanto ao indeferimento da alteração do polo passivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto
por AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA. - ME contra COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIO DE MATO GROSSO, DANIEL DE ARAUJO, LINDOMAR PILZ e TRANSKONZEN LTDA, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu o pleito formulado para que os requeridos Daniel de Araújo e Lindomar Pilz apresentassem documentos solicitados, por considerá-los manifestamente prescindíveis à adequada solução da controvérsia, notadamente em razão da estabilização da lide e da impossibilidade de inclusão de terceiros nesta fase processual
.

Quanto ao cabimento do recurso, observo que a decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova documental, consistente na determinação para que os requeridos apresentassem documentos que identificassem o tomador do serviço de transporte, o que se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "exibição ou posse de documento ou coisa".

Além disso, o pedido formulado pelo agravante tem como finalidade a identificação do tomador do serviço de transporte para sua posterior inclusão no polo passivo da demanda, o que também se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso IX, do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros".

Portanto,
o recurso é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
.

Mérito

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se é possível, na fase de saneamento do processo, determinar que os requeridos apresentem documentos que identifiquem o tomador do serviço de transporte, para que este seja incluído no polo passivo da demanda.

O agravante sustenta que a magistrada de primeiro grau proferiu decisões contraditórias, pois inicialmente indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que o tomador do serviço poderia ser incluído no polo passivo futuramente, e posteriormente, na decisão de saneamento, indeferiu o mesmo pedido sob o argumento de que não seria mais possível a inclusão de terceiros naquela fase processual.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto à contradição entre as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau. Na primeira decisão, datada de 03/10/2023, a magistrada indeferiu o pedido liminar para que os requeridos informassem quem era o tomador do serviço de transporte, sob o fundamento de que "
uma vez informado o tomador dos serviços, futuramente, a autora poderá incluí-lo no polo passivo da ação, tendo em vista que o pedido principal já foi apresentado, de modo que não haverá alteração do pedido ou da causa de pedir, tampouco afronta ao art. 329, II, do CPC
".

Já na decisão de saneamento, datada de 09/10/2025, a magistrada indeferiu o mesmo pedido sob o fundamento de que os documentos solicitados seriam "
manifestamente prescindíveis à adequada solução da controvérsia, notadamente em razão da estabilização da lide e da impossibilidade de inclusão de terceiros nesta fase processual
".

Tal contradição viola o princípio da confiança, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, pois a parte agravante foi induzida a acreditar que poderia requerer a inclusão do tomador do serviço de transporte no polo passivo da demanda em momento posterior, e quando o fez, teve seu pedido indeferido sob o argumento de que não seria mais possível fazê-lo naquela fase processual.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a proibição do comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
) aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive aos magistrados.

Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1 . Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2 . Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "
a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium"
( REsp 876.682/PR, 2a Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" ( AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012). Ressalte-se que
a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas
(REsp 1.116.574/ES, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o tomador do serviço de transporte é responsável solidário pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo o veículo contratado.

Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I, DO CPC/1973. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, o que não ocorreu.

2. Inexiste afronta ao art. 535, I, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. A contradição prevista no art. 535, I, do CPC/1973 é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado embargado, o que não se observa.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. O Tribunal de origem asseverou que a legitimidade passiva era questão preclusa e que: (a) a cooperativa detinha a reserva de domínio do veículo, (b) na ocasião do acidente, o caminhão prestava serviços à COONAI e (c) o veículo estava à disposição da recorrente e usava sua logomarca. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial.

6.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte pelos danos causados em acidente de trânsito por empresa contratada
.

Precedentes.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 545.959/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 25/3/2019.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE CONTRATOU O MOTORISTA
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria, respondem solidariamente perante terceiros a tomadora e a empresa de transporte de cargas
" (AgInt no AREsp n. 667.046/SP, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021). 2. Infirmar as conclusões do acordão recorrido quanto à revisão do quantum indenizatório demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 2535213 PR 2023/0397888-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Portanto, é evidente o interesse do agravante em identificar o tomador do serviço de transporte para incluí-lo no polo passivo da demanda, a fim de buscar sua responsabilização solidária pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito.

Quanto à possibilidade de inclusão de terceiros no processo após a estabilização da lide, o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe:

"
Art. 329. O autor poderá:

(...)

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
."

No caso em análise, o processo encontra-se justamente na fase de saneamento, sendo possível, portanto, a alteração do pedido e da causa de pedir, desde que com o consentimento do réu e assegurado o contraditório.

Ademais, o artigo 130 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de chamamento ao processo do devedor solidário:

"Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

(...)

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum."

Embora o dispositivo preveja que o chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu, a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, que o autor requeira a inclusão de devedor solidário no polo passivo da demanda, especialmente quando se trata de responsabilidade solidária decorrente de lei, como é o caso da responsabilidade do tomador do serviço de transporte por danos causados em acidente de trânsito envolvendo o veículo contratado.

No entanto, para que seja possível a inclusão do tomador do serviço de transporte no polo passivo da demanda, é necessário que ele seja identificado, o que justifica o pedido do agravante para que os requeridos apresentem documentos que permitam essa identificação.

Os agravados argumentam que não têm obrigação de informar quem era o tomador do serviço de transporte, e que tal obrigação incumbiria exclusivamente ao autor, por força do artigo 319 do CPC. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois o artigo 378 do Código de Processo Civil estabelece que "
ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade
".

Além disso, o artigo 396 do CPC prevê a possibilidade de exibição de documento ou coisa que se encontre em poder da parte contrária:

"
Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder."

No caso em análise, é evidente que os requeridos têm conhecimento de quem era o tomador do serviço de transporte, pois eram eles que estavam prestando o serviço. Portanto, é razoável que sejam intimados a apresentar documentos que permitam a identificação desse tomador.

Quanto ao argumento de que tal determinação configuraria inversão indevida do ônus da prova, cabe ressaltar que não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de determinação para que a parte apresente documento que se encontra em seu poder, com fundamento no artigo 396 do CPC.

Ademais, o artigo 400 do CPC prevê que "
ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima
."

Portanto, caso os requeridos se recusem a apresentar os documentos solicitados, o juiz poderá presumir como verdadeiros os fatos que o agravante pretendia provar por meio desses documentos.

Quanto às alegações de ilegitimidade passiva suscitadas pelos agravados COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIO DE MATO GROSSO – COOTROMAT e TRANSKONZEN LTDA, observo que tais questões não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Assim, a decisão agravada merece reforma, para determinar que os requeridos apresentem documentos que permitam a identificação do tomador do serviço de transporte, a fim de que o agravante possa requerer sua inclusão no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que os requeridos Daniel de Araújo e Lindomar Pilz apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos que permitam a identificação do tomador do serviço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026